Tribunal: TJDFT
Processo: 0720376-94.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER DE PELE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. CIRURGIA MICROGRÁFICA DE MOHS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, condenando o plano de saúde a autorizar e custear integralmente cirurgia micrográfica de Mohs para tratamento de câncer de pele (carcinomas basocelulares), a ser realizada por profissional indicado pelo plano ou, na ausência de profissional habilitado no Distrito Federal, pela médica indicada pela autora. A sentença também fixou indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00. A parte autora apelou buscando a majoração do valor indenizatório para R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de indenização por dano moral deve ser majorado, diante da negativa indevida de cobertura do plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa de cobertura de cirurgia necessária para o tratamento de câncer de pele configura falha na prestação do serviço, ante a ausência de profissional credenciado habilitado, e viola os direitos da personalidade da autora, ensejando dano moral.
4. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, evitando o enriquecimento sem causa.
5. Embora a ré tenha descumprido a liminar inicialmente, houve discussão acerca da habilitação técnica da profissional indicada, tendo a cirurgia sido realizada posteriormente e não se comprovou agravamento do quadro clínico ou outras circunstâncias excepcionais que justifiquem a majoração da indenização fixada em R$ 4.000,00, valor considerado justo e suficiente para reparação do dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A negativa indevida de cobertura de cirurgia essencial ao tratamento de câncer, mesmo sob argumento de ausência de credenciamento, ante a ausência de profissional habilitado, configura dano moral.
2. A majoração da indenização por dano moral exige comprovação de circunstâncias excepcionais que agravem o sofrimento ou a situação da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o; Súmula 362 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no acórdão analisado.